Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE DECORRENTE DO USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA A PROVIDÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA O POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade a ser reconhecida em razão de o paciente ter sido mantido algemado na audiência de custódia, pois o Magistrado apresentou fundamentação idônea, baseada em elementos concretos para justificar tal providência, notadamente diante da insuficiência da escolta policial e da existência de objetos na sala de audiência que poderiam ser usados pelo paciente para atacar outras pessoas ou para ferir a si próprio. Decisão do Superior Tribunal de Justiça que considerou suficiente fundamentação semelhante para justificar o uso de algemas.
2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
3. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto do flagrante, a ponto de justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, além de agredir fisicamente a ex-companheira, em tese, também apresentou resistência à prisão, agrediu fisicamente o policial que foi encarregado de atender a ocorrência, tomou sua arma e efetuou um disparo contra ele, que não o atingiu, pois o ofendido conseguiu segurar a mão do paciente e desviar o disparo.
4. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
5. Ordem denegada.